Tribunal: STF
Processo: ARE 1307873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em voto-ementa no seguinte sentido (eDOC 10):
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PELOS INATIVOS. LEI 13.324/2016. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. HOMOLOGAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÕES.
    I - Trata-se de ação ajuizada por servidor(a) público(a) federal inativo/pensionista, visando o seguinte: a) declaração de inconstitucionalidade incidental do parágrafo único do artigo 87; dos incisos I, II e III do artigo 88; e do Anexo XCVI da Lei nº 13.324/2016; b) declaração do direito à opção pela incorporação da gratificação de desempenho pertinente, nos moldes do artigo 87, caput, da Lei nº 13.324/2016; e c) pagamento das diferenças correspondentes a 100% da gratificação de desempenho respectiva, observada a prescrição quinquenal.
    II- A parte autora sustenta sua pretensão na tese de que os aposentados/inativos com direito à paridade remuneratória e, que já haviam sido transferidos para a inatividade antes da edição da Lei nº 13.324/2016 e/ou que não cumpriram os requisitos previstos na referida lei, têm direito de manifestarem a opção pela incorporação da gratificação de desempenho, prevista nos artigos 87 e 88 da Lei nº 13.324/2016.
    III - A Recorrente reafirma seu direito constitucional à opção pela incorporação das gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou pensão.
    IV - Embora a GDPST tenha sido instituída como pro labore faciendo, tornou-se uma gratificação concedida a todos os servidores em atividade, de forma genérica, até a efetivação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional dispostas na Lei 11.784/2008,mconforme tese fixada no RE nº 662.406, submetido ao rito da repercussão geral, quando o STF negou provimento ao recurso extraordinário da União, fixando a tese de que "o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior" (RE 662406, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, DJe-031 Divulgado no dia 13/02/2015 e Publicado no dia 18/02/2015).
    V- Em igual sentido, precedente do STF, em sede de Repercussão Geral: RE 631880 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00114.
    VI – Como consta da sentença recorrida: “Com o advento da Lei nº 13.324/2016, passou a ser possível a opção pela incorporação da pertinente gratificação de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, desde que o servidor tenha recebido a referida gratificação por, no mínimo, 60 (sessenta) meses antes da aposentadoria ou da instituição da pensão e firme termo de opção irretratável.(...) Importa ressaltar que, muito embora o STF tenha decidido que após a homologação do resultado da avaliação de desempenho dos servidores é possível a redução do percentual da gratificação de desempenho paga aos inativos e que tal redução não implica em ofensa ao princípio da irredutibilidade remuneratória, não vedou a hipótese inversa, qual seja, a de a legislação de regência de determinada gratificação de desempenho permitir a continuidade de pagamento mesmo após a homologação da primeira avaliação de desempenho dos servidores ativos, atribuindo no âmbito infraconstitucional tratamento mais benéfico que aquele assegurado no nível constitucional pelo art. 7º da EC 41/03. Assim, lei ordinária poderia, eventualmente, estabelecer a incorporação de determinadas vantagens aos servidores inativos, sem que o legislador ordinário assim estivesse obrigado a tanto pelo constituinte originário ou derivado. Por outro lado, a possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos dos inativos não modifica o caráter pro labore faciendo da gratificação, já que, em relação aos servidores da ativa, a referida verba continua sendo paga com base nas avaliações de desempenho. Ademais, para os inativos que optem pela incorporação da gratificação, o percentual não será o mesmo para todos, uma vez que levará em consideração a média dos pontos da gratificação recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores à passagem para a inatividade (artigo 88, incisos I a III, da Lei nº 13.324/2016). Não pode o Poder Judiciário interpretar de forma diversa a outorga da referida vantagem, ainda que por razões de isonomia, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar ao princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da CF. De resto, a pretensão deduzida na exordial encontra ainda óbice na Súmula Vinculante 37 do STF, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
    VII - O recorrente refere-se aos diversos ciclos de avaliação para afirmar que ainda não encerrou o caráter genérico da vantagem. Todavia, mais uma vez, há que se consignar que o marco temporal descaracterizador da generalidade é a homologação do 1º ciclo, sendo que os demais somente confirmam que se cuida de prestação pro laborem faciendo. E, tendo sido praticado o ato administrativo respectivo, com base em decreto regulamentar, a alegação de que o poder público está a maquiar os fatos não se compatibiliza com a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem assim com o cumprimento de todo o procedimento para as avaliações, conforme previsto na norma regulamentar.
    VIII- Recentemente, no julgamento do ARE nº 1.052.570, em regime de repercussão geral, o STF reafirmou a jurisprudência dominante, e firmou as seguintes teses: “I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo”; e “II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.( ARE 1052570 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)
    IX - Recurso desprovido
    X - Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da causa. Cobrança suspensa em razão da AJG.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 37 da Constituição Federal, bem como ao arts. 3º da EC 47/2005 e 3º e 7º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Busca a parte autora a incorporação dos 100 pontos da GDM-PST aos seus proventos, com a devida atualização, de acordo com as normas Constitucionais supramencionadas, especialmente art. 186, III, “c” da Lei 8.112/90 (art. 3º da EC 41/03), Art. 3º, 6º e 7º da EC 41/2003 e Art. 147 da Lei 11.355/2006” (eDOC 14, p. 11).
    Aduz-se, nesse sentido, que “tais pagamento foram EFETUADOS PELA natureza VENCIMENTAL da gratificação, vez que AUSENTES TODAS as especificidades referidas na LEI 11.784/2008, na doutrina e na jurisprudência, do que seria uma vantagem “pro labore faciendo” (eDOC 14, p. 18).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente